Tribunal: CARF
Processo: 15463.720073/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15463.720073/2013-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.382 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
12 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
FONSECA DA CAMARA TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO DE
PROJETOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fl. 11, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício
isolada por atraso na entrega em 20.12.2012 da Declaração de Débitos e Créditos Tributário
Federais (DCTF) do mês de maio do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era 21.07.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720073/2013-74
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720073/2013-74

declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966; Art. 7o da Lei n° 10.426, de
24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-53.876, de 19.03.2013, e-fls. 24-30:
DCTF. APRESENTAÇÃO APÓS TÉRMINO DO PRAZO LEGAL. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Comprovando-se que o contribuinte apresentou a DCTF após o termo final para sua
entrega e se enquadra em uma das hipóteses de apresentação intempestiva da
declaração, está sujeito ao pagamento da multa pelo atraso na entrega da DCTF.
Impugnação Improcedente.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 09.08.2019, e-fl. 42-46,
esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O Direito
II - O DIREITO
• A referida notificação tem como base a entrega fora do prazo de declaração
DCTF do Mês de Janeiro de 2010.
• Como a empresa Fonseca da Camara não apresenta débitos a serem
declarados, não está obrigada a apresentar a referida declaração.
• Os valores pagos trimestralmente são devidamente apresentados na
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica (DIPJ), apresentada em prazo legal. E
não há débitos tributários em aberto até a presente data, junto à Receita Federal do
Brasil.
• Sendo assim solicitamos o CANCELAMENTO DA DCTF em questão no
referido processo.
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
De acordo com a Instrução Normativa n° 974, publicada no DOU em 30 de
novembro de 2009, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF). O ato altera as normas que disciplinam os fatos geradores a partir de
1° de janeiro de 2010.
Alteração:
2. Dispensa a entrega da DCTF pelas pessoas jurídicas que não tenham débito a
declarar exceto da declaração referente ao mês de dezembro do ano-calendário,
quando então deverá indicar os meses em que não teve débito a declarar. Essa
dispensa visa reduzir o número de declarações a serem recepcionadas pelos sistemas
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720073/2013-74

da RFB, bem como adequar a exigência da entrega da DCTF, à efetiva ocorrência do
fato gerador no período apurado.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC), e-fl. 40.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720073/2013-74

surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, determina:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: [...]
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o; [...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. [...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: [...]
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
A Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro de 2009, que vigorava à
época, prevê:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
2010, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração pública dos Estados,
Distrito Federal e Municípios e os órgãos públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário dos Estados e do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos
Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de orçamento, deverão
apresentar, de forma centralizada, pela matriz, mensalmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF). [...]
Art. 3o Estão dispensadas de apresentação da DCTF: [...]
II - as pessoas jurídicas que se mantiverem inativas durante todo o ano-calendário ou
durante todo o período compreendido entre a data de início de atividades e 31 de
dezembro do ano-calendário a que se referirem as DCTF; [...]
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720073/2013-74

Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo quinto) dia útil
do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Da análise do que consta da legislação de regência, tem-se que a Recorrente na
DIPJ do ano calendário de 2010, foram declarados débitos de IRPJ e de CSLL em todos os
trimestres, e-fls. 17-20. Assim, não estava dispensada da entrega da DCTF no ano calendário de
2010.
No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na
aplicação da multa de ofício isolada por atraso na entrega em 20.12.2012 da DCTF do mês de
maio do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era 21.07.2010.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erros de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147
do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Boa-fé Objetiva
Em relação à boa-fé objetiva tem-se que “a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que
a “atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de
setembro de 1942).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-53.876, de 19.03.2013, e-fls.
24-30, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A pessoa jurídica entregou a DCTF do mes de maio de 2010 em 19/12/2012
visando obter a certidão negativa de débitos e alega que estava dispensada da referida
obrigação acessória, amparada na IN 974/2009.
A infração foi capitulada na notificação de lançamento como infração aos
artigos 115 e 160 da lei 5.172/66; 1o da lei 9.249/95; 7o, caput e inc II e parágrafo 3o,
inc. II da lei 10.426/2002, com as alterações do art. 19 da lei 11.051/2004. Vejamos o
que dispõem esses diplomas legais:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o
vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito
passivo notificado do lançamento.
Lei 9.249/95:
Art. 1o As bases de cálculo e o valor dos tributos e contribuições federais serão
expressos em Reais.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720073/2013-74

Lei 10.426/2002
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no § 3o;
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de
1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Lei 11.051/2004
Art. 19. O art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, passa a vigorar com
a seguinte redação:
(...) inalterados § 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I,
II e III do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo
final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de
infração.
A norma invocada pelo impugnante e que pretendia ser utilizada para dispensar
a pessoa jurídica da entrega da DCTF por inexistência de débitos a declarar, não se
aplica ao presente caso, eis que, consultado o sistema IRPJ da RFB, verificamos a
existência de uma única declaração DIPJ no ND 125495525 – Lucro Presumido
transmitida em 30/06/2011 (vide anexo Telas e Extratos), e que a pessoa jurídica
declarou a existência de débitos nos 4 trimestres do ano calendário de 2010, a saber:
Discriminação 1o Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre 4o Trimestre
08. Ajuste Referente ao RTT Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%

73.043,87
80.394,95
83.030,85
85.798,58
09. Resultado da aplicação dos percentuais sobre a receita bruta ajustado =>

23.374,04
25.726,38
26.569,87
27.455,55
25. Base de cálculo do imposto sobre o lucro presumido (IRPJ)

23.374,04
25.726,38
26.569,87
27.455,55
Imposto Apurado Com Base no Lucro Presumido
26. À Alíq de 15%
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720073/2013-74

3.506,11
3.858,96
3.985,48
4.118,33
29. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte

1.095,65
1.205,92
1.245,46 1.
286,97 34.
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

2.410,46
2.653,04
2.740,02
2.831,36
26.Total da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido =

2.103,66
2.315,37
2.391,29
2.471,00
32. (-) CSLL Retida na Fonte p/ P J de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art.
30)

730,43
803,94
830,30
857,98
34. CSLL A PAGAR

1.373,23
1.511,43
1.560,99
1.613,02
Ora, vemos que a pessoa jurídica obteve receita bruta e calculou o IRPJ e CSLL
para os 4 trimestres do ano calendário de 2010, declarando-os na DIPJ Exercício de
2011, no 10.14.10.67.4430, em 30/06/2011 (ver Telas e Extratos). Assim, deixou de
declarar corretamente os débitos apurados nos trimestres do ano calendário de 2010
nas DCTF respectivas, sendo obrigatória a sua apresentação nos prazos legais, e com
as informações corretas de existência de débitos nos referidos meses/trimestres, nos
termos dos artigos 2o a 5oda IN SRF 974/2009, a saber:
DA APRESENTAÇÃO DA DCTF Seção I
Da Periodicidade de Apresentação da DCTF
Art. 2 o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as
equiparadas, as imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração
pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios e os órgãos públicos dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados e do Distrito Federal e dos Poderes
Executivo e Legislativo dos Municípios, desde que se constituam em unidades
gestoras de orçamento, deverão apresentar, de forma centralizada, pela matriz,
mensalmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Seção II
Da Dispensa de Apresentação da DCTF
Art. 3 o Estão dispensadas de apresentação da DCTF:
(...)
V as pessoas jurídicas que não tenham débito a declarar.
(...)
§ 2 o Não estão dispensadas de apresentação da DCTF, as pessoas jurídicas:
(...)
III - de que trata o inciso V do caput: (Redação dada pela I N RFB no 1.034, de
17 de maio de 2.010 )
a) em relação à DCTF referente ao mês de dezembro de cada ano-calendário, na
qual deverão indicar os meses em que não tiveram débitos a declarar; ( Incluída pela I
N RFB no 1.034, de 17 de maio de 2.010 )
(...)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720073/2013-74

Do Prazo para Apresentação da DCTF
Art. 5 o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15 o (décimo
quinto) dia útil do 2 o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.(vide art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.129, de 2011 )
Da análise do que consta da legislação de regência, vemos que a impugnante
não estava dispensada da entrega das DCTF no ano calendário de 2010, pois, como
relatamos anteriormente, na sua DIPJ do Exercício de 2011, ano calendário de 2010,
foram declarados débitos de IRPJ e de CSLL em todos os trimestres. Assim, não
estava dispensada da entrega da DCTF no ano calendário de 2010.
A pessoa jurídica errou ao informar a inexistência de débitos em todo o ano
calendário de 2010, quando entregou a sua DCTF no mês de dezembro (no
1002.010.2012.1851713231 – vide Telas e Extratos, anexo), vez que, pelo art. 2o, V, §
2 o, item III, da IN 974/2009, para que valesse a entrega única desta DCTF, não
poderia ter tido débitos durante o ano calendário de 2010.
Destarte, como a impugnante estava obrigada à apresentação da DCTF do mês
de maio do ano calendário de 2010 no prazo prescrito pelo artigo 5o da IN SRF
974/2009, isto é, até o 15 o (décimo quinto) dia útil do 2 o (segundo) mês subsequente
ao mês de ocorrência dos fatos geradores (ano de 2010), isto é, em 21/07/2010, e só as
entregou em 20 de dezembro de 2012, após o termo final previsto para sua entrega,
ficando sujeita à multa por atraso na entrega da declaração prevista na lei 10462/2002,
art. 7o, § 3o, II, de R$ 500,00, como consta corretamente do auto de infração lavrado.
De todo o exposto, voto por não dar provimento à impugnação e manter
integralmente o crédito tributário que consta da notificação de lançamento atacada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital